Tribunal: TJBA
Processo: 8110910-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110910-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROSALI FRANCA SANTOS e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. I
NVIABILIDADE
. PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA E AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. ACUSADAS ENCONTRADAS EM POSSE DA
RES FURTIVA
. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 582 DO STJ. CRIME PRATICADO MEDIANTE “ARRASTÃO”, COM PARTICIPAÇÃO DE CINCO PESSOAS. JUSTIFICADA APLICAÇÃO DA MAJORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os relatos dos policiais e do segurança(vítima), colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, constituem prova válida e suficiente para sustentar a condenação.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme pacificado pela jurisprudência.

Nos termos da Súmula 582 do STJ, o roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata da coisa, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

O princípio
in dubio pro reo
exige dúvida efetiva e insanável quanto à autoria, hipótese inexistente no presente caso, em que o conjunto probatório se mostra coeso e convincente.

Por fim, justifica-se a aplicação da majorante no patamar máximo de 1/2, diante da prática do crime em modalidade de arrastão, com participação de cinco agentes — número significativamente superior ao mínimo legal.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8110910-37.2023.8.05.0001,
em que figuram como apelantes
ROSALI FRANCA SANTOS
e
DULCILENE PINTO DOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR